Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732262-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILAINE SILVA DA ROSA EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração opostos por Silaine Silva da Rosa contra o acórdão deste Conselho Especial que, por maioria, rejeitou as preliminares e denegou a segurança (ID no 53757471). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO